Tribunal: TJDFT
Processo: 0730400-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730400-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. R. D. R. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por M. R. D. R. (menor emancipada) contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos 0710638-88.2024.8.07.0018 (1a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do benefício previdenciário da pensão por morte à agravante. Eis o teor da decisão ora revista: I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum manejada por Manuela Ribeiro dos Reis no dia 12/06/2024, em face do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV-DF). A autora afirma que é filha da ex-servidora pública distrital Joana D’arc Ribeiro, a qual veio a óbito no dia 14/02/2024, motivo pelo qual formulou requerimento administrativo de concessão do benefício previdenciário da pensão por morte. Explica que o Estado não acatou a pretensão da requerente, sob o argumento de que a demandante é civilmente emancipada. Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia do Poder Público, “para que seja reconhecido o direito a pensão por morte ao Requerente a ser paga no valor de R$7.676,88 (sete mil seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos);” (id. n.o 199917754, p. 7). No mérito, pede (i) a concessão do benefício da justiça gratuita; bem como (ii) a confirmação da medida antecipatória. Os autos vieram conclusos no dia de ontem, às 15h10min. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS Antes de o Juízo imergir no pleito antecipatório, faz-se necessário dirimir algumas questões processuais relevantes. II.1 – Do pedido de concessão da Justiça Gratuita A autora formula pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. Tal pleito merece ser deferido, à vista dos documentos anexados aos autos, os quais autorizam inferir que a requerente vivencia um cenário de hipossuficiência econômica, bem como levando-se em conta o previsto nos arts. 98, caput, e 99, §2o, do CPC. Doravante, passa-se ao exame do pedido de tutela provisória. II.2 – Do pedido de Tutela Provisória de Urgência Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Conforme consignado no relatório, o objeto da presente ação consiste em verificar se Manuela Ribeiro dos Reis faz (ou não) jus ao benefício previdenciário da pensão por morte, na forma das regras do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. De acordo com a Lei Complementar Distrital n.o 769/2008, Art. 12. São beneficiários do RPPS/DF, na condição de dependente do segurado: I – (VETADO); II – os pais; III – o irmão não-emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido. IV – o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido; § 1o A dependência econômica do cônjuge e dos filhos indicados no inciso IV é presumida, e a das pessoas indicadas nos incisos I a III deve ser comprovada. § 2o A existência de dependente indicado no inciso IV exclui do direito ao benefício os indicados nos incisos I a III. § 3o Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, comprove união estável com o segurado ou segurada. § 4o Equiparam-se à condição de companheira ou companheiro de que trata o inciso I deste artigo, os parceiros homoafetivos, que mantenham relacionamento civil permanente, desde que devidamente comprovado, aplicando-se para configuração deste, no que couber, os preceitos legais incidentes sobre a união estável entre parceiros de sexos diferentes. § 5o Aos servidores públicos do Distrito Federal, titulares de cargo efetivo, fica assegurado o direito de averbação junto à autoridade competente, para fins previdenciários, da condição de parceiros homoafetivos. Art. 13. Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I do art. 12, mediante declaração escrita do segurado e desde que comprovada a dependência econômica, o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação. Parágrafo único. O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante apresentação de termo de tutela. Na espécie, é possível constatar que Manuela Ribeiro dos Reis é emancipada, na forma do art. 5o do Código Civil de 2002, circunstância essa que, ao que parece, obsta a possibilidade legal de concessão da pensão por morte em favor da autora. O princípio da legalidade é um mandado de otimização cardeal para o regime jurídico-administrativo (art. 37, caput, da Constituição Federal). Nesse sentido, vale a pena trazer à colação interessante lição do prof. José dos Santos Carvalho Filho, O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita. Tal postulado, consagrado após séculos de evolução política, tem por origem mais próxima a criação do Estado de Direito, ou seja, do Estado que deve respeitar as próprias leis que edita. (...) É extremamente importante o efeito do princípio da legalidade no que diz respeito aos direitos dos indivíduos. Na verdade, o princípio se reflete na consequência de que a própria garantia desses direitos depende de sua existência, autorizando-se então os indivíduos à verificação do confronto entre a atividade administrativa e a lei. Uma conclusão é inarredável: havendo dissonância entre a conduta e a lei, deverá aquela ser corrigida para eliminar-se a ilicitude (Manual de direito administrativo, 37a ed., Barueri/SP: Editora Atlas, 2023, p. 16). Sendo assim, tendo em vista que a conclusão do Julgador, na presente fase processual, é orientada por um juízo de cognição sumária, não é possível vislumbrar, nesse momento, a probabilidade do direito alegado, já que a pretensão da demandante esbarra na legalidade estrita. Por fim, vale agregar que a medida perseguida pela autora implicará em esgotamento, ao menos em parte do objeto da ação o que não é possível diante do art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992, c./c. art. 1o da Lei n.o 9.494/1997. Quer dizer, corre-se o risco da sua irreversibilidade, porquanto a restituição dos valores alcançados aos autores, se cassada posteriormente a liminar, é matéria tormentosa. Assim, tal situação é de ser evitada. Nesse contexto, indefere-se o pedido, tendo em vista a possibilidade de irreversibilidade de provimento antecipado em caso de improcedência de pedido. No mais, em caso de procedência do pedido, o benefício retroagirá às parcelas vencidas. Nessa ordem de ideias, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) concedo o benefício da justiça gratuita em favor da autora; mas, por outro lado, (ii) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Cite-se o Distrito Federal e o IPREV-DF para, querendo, oferecerem as suas contestações no prazo legal de 30 dias úteis, consoante o disposto nos arts. 183, caput, 230 e 231 (incisos V e VII), todos do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Encaminhe-se cópia integral dos autos. Apresentadas as contestações dos réus, intime-se a demandante para apresentar réplica no prazo de 15 dias úteis (art. 347 e ss. do CPC). Na sequência, retornem os autos conclusos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “após o falecimento da mãe, a Autora ficou sem amparo familiar, pois dependia integralmente dos cuidados da mãe. Orientada pelo Conselho Tutelar, a Autora procedeu com sua emancipação em 15 de março de 2024, sem saber que isso impediria seu direito de receber a pensão por morte como dependente”; (b) “o pedido administrativo de concessão de pensão por morte (Processo SEI/GDF n° 0006000167917/2024-55) foi indeferido, fundamentado na perda da qualidade de dependente devido à emancipação”; (c) “a emancipação ocorreu um mês após o óbito da instituidora, o que não é suficiente para descaracterizar a dependência econômica. Pelo contrário, a emancipação ocorreu somente após o falecimento da provedora da agravante, reforçando a dependência existente até aquele momento”; (d) “não há razão lógica para guardar o desfecho do processo, quando diante de direito inequívoco”; (e) “o RISCO DA DEMORA, fica caracterizado pela dependência da autora, que não possui nenhuma renda e que ainda é menor de idade”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para que seja concedido o benefício previdenciário da pensão por morte à agravante. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente gravita em torno da (i)legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de concessão do benefício de pensão por morte à parte autora, ora agravante. A Lei Complementar Distrital 769/2008, a qual reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, estabelece que: Art. 12. São beneficiários do RPPS/DF, na condição de dependente do segurado: I – (VETADO); II – os pais; III – o irmão não-emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido. IV – o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 818 de 17/11/2009) § 1o A dependência econômica do cônjuge e dos filhos indicados no inciso IV é presumida, e a das pessoas indicadas nos incisos I a III deve ser comprovada. (...) Art. 14. A perda de condição do dependente ocorrerá nas seguintes hipóteses: I – quanto ao cônjuge: a) pela separação judicial ou divórcio; a) pela separação judicial ou divórcio, enquanto não lhe for assegurada a prestação de alimentos; (Alínea alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 818 de 17/11/2009) b) pela anulação do casamento; II – quanto ao companheiro ou companheira, pela cessação da união estável com o segurado; III – quanto ao filho e equiparados e ao irmão, de qualquer condição, ao completarem 21 (vinte e um) anos ou pela emancipação, salvo se inválidos; IV – pela cessação da invalidez dos filhos, equiparados ou irmãos maiores de 21 (vinte e um) anos; V – pela cessação da dependência econômica; VI – pela acumulação ilícita de pensão; VII – pelo falecimento ou pela perda de qualquer uma das condições que lhe garantam o direito ao benefício. (...) Art. 30-A. São beneficiários da pensão: (Artigo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) I – vitalícia: (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) a) o cônjuge; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) b) a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) c) o companheiro ou companheira que comprove união estável; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) d) a mãe ou o pai com percepção de pensão alimentícia; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) II – temporária: (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) a) o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) b) o menor sob tutela; (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) c) o irmão não emancipado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez, que perceba pensão alimentícia. (Alínea acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) Parágrafo único. É vedada a concessão de pensão vitalícia: (Parágrafo acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) I – ao beneficiário indicado no inciso I, c, se houver beneficiário indicado no inciso I, a; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) II – a mais de um companheiro ou companheira. (Inciso acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 840 de 23/12/2011) (...). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que, conforme o despacho da Gerência de Aposentadorias e Pensões, o requerimento da autora de concessão de pensão por morte em decorrência do falecimento da ex-servidora Joana D'Arc Ribeiro, matrícula no 130007-5, na qualidade de filha menor de 21 anos, teria sido indeferido, sob a fundamentação de “ao ser emancipada, perdeu o direito de perceber a pensão temporária” (id 199917769). Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a Administração Pública teria aparentemente atuado em observância ao princípio da legalidade, dado que a emancipação seria uma das hipóteses legalmente prevista para a perda da condição de dependente (Lei Complementar Distrital 769/2008, art. 14, inc. III). Importante assinalar que, conquanto a emancipação tenha ocorrido após o óbito de sua genitora, a legislação de regência atribui, simplesmente, a emancipação como causa de perda da condição de dependente, sem qualquer especificação em relação ao período que teria ocorrido a antecipação dos efeitos da capacidade civil. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade ou abuso de poder a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa. Desse modo, tenho que, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos, dado que o despacho proferido pela Administração Pública, com base na legislação de regência, constitui instrumento hábil à manutenção da decisão ora revista. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Impõe-se a não concessão da tutela de urgência ao se constatar que a resolução da controvérsia reclama dilação probatória, motivo pelo qual a matéria deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1798913, 07409105620238070000, Relator: LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 25 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator